Tribunal: TJBA
Processo: 8014054-77.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8014054-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: WALLACE SANTOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
NAYGILA SALES CARDOSO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA CRIMINAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33
,
DA LEI Nº 11.343/06).

ALEGAÇÃO DE DECRETO PRISIONAL CONTRADITÓRIO POR, AO MESMO TEMPO, DEIXAR DE HOMOLOGAR O FLAGRANTE E DECRETAR A PREVENTIVA.
DESACOLHIMENTO. A NÃO HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE NÃO IMPEDE A DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA.
EVENTUAIS ILEGALIDADES SUPERADAS PELO DECRETO PRISIONAL. NOVO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE DEVA SER DECRETADA DE OFÍCIO.

DECRETO PRISIONAL SEM FUNDAMENTAÇÃO.
INALBERGAMENTO. DECISÃO FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
DESACOLHIMENTO.
INDÍCIOS DE AUTORIA
E
CERTEZA DA MATERIALIDADE.

RISCO À ORDEM PÚBLICA
CONFIGURADO NA GRAVIDADE CONCRETA DA SUPOSTA CONDUTA.
DROGAS VARIADAS E BALANÇA DE PRECISÃO. “
MACONHA” ACONDICIONADA EM 42 PORÇÕES PESANDO MAIS DE 600 GRAMAS. “COCAÍNA FRACIONADA EM 26 PORÇÕES PESANDO

MAIS DE 30 GRAMAS.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEV
ÂNCIA
.

TESE DE
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DESACOLHIMENTO
. NATUREZA CAUTELAR DA PRISÃO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

PARECER
MINISTERIAL
PELO CONHECIMENTO
E
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1-
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por
NAYGILA SALES CARDOSO
, Advogada, em favor de
WALLACE SANTOS DO NASCIMENTO
,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, Dr. Fabiano Freitas Soares.

2- O
Paciente foi preso em flagrante no dia 20/02/2024, por suposta prática do art. 33,
caput
, da Lei n º 11.343/2006 e, em 23/02/2024, teve decretada a prisão preventiva.

3- Segundo os autos, em tese, no dia 20/02/2024, policiais notaram uma estranha movimentação de pessoas na residência do Paciente e, realizada a busca no local, encontraram 42 porções de maconha e 26 porções de cocaína ocultadas na geladeira e no fogão do imóvel, além de uma balança de precisão, tendo o Paciente confessado a traficância.

4- Alegação de decreto prisional contraditório por ter, ao mesmo tempo, deixado de homologar o flagrante e decretado a prisão preventiva. Inocorrência. A
não homologação da prisão em flagrante não impede a decretação da prisão preventiva, que se constitui um novo título prisional. Assim, o decreto prisional não é contraditório, pois eventual ilegalidades na prisão em flagrante restam superadas com o decreto de prisão preventiva.

5- Não vislumbro flagrante ilegalidade que deva ser declarada de ofício. Na via estreita do
writ
, não há como se examinar a ilegalidade no ingresso da polícia no imóvel, pois há informações nas peças inquisitoriais de que a diligência foi precedida de uma investigação que perdurou por meses. Assim, a matéria será melhor examinada na origem.

6- Alegação de decreto prisional sem fundamentação. Desacolhimento. A decisão aludida realiza fundamentação concreta, mencionando elementos fáticos como o local dos fatos, a quantidade e a natureza das drogas encontradas, a sua forma de acondicionamento e a existência de apetrecho para o tráfico.

7- Ausência dos requisitos prisionais. Desacolhimento.
O
fumus comissi delicti
está evidenciado no Auto de Exibição e Apreensão das drogas e da balança de precisão no imóvel onde reside o Paciente e no Auto de Constatação Prévia, com resultado positivo para substâncias psicotrópicas de uso proscrito. O
periculum libertatis
está demonstrado na gravidade concreta da conduta.

8-
Alegação de favorabilidade das condições pessoais. Irrelevância. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de inibir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

9- Violação aos p
rincípios da
presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade. Inalbergamento. N
ão se pode olvidar que o decreto de prisão preventiva tem natureza cautelar, não se confundindo com o mérito da ação.

10- Parecer da d. Procuradoria de Justiça,
subscrito pelo Dr. João Paulo Cardoso de Oliveira
, opinando pelo conhecimento e denegação da ordem.

11-
HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8014054-77.2024.8.05.0000
,
impetrado por

NAYGILA SALES CARDOSO
,

Advogad
a
,
em favor de

WALLACE SANTOS DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do
mandamus
e

DENEG
AR A ORDEM
,
conforme certidão de julgamento,
pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15